Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729396-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CESAR ANANIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3 (TRÊS) PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 4G (QUATRO GRAMAS) E 9 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 1,02 (UM GRAMA E DOIS CENTIGRAMAS). VENDA DE DROGA A USUÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram das filmagens, da abordagem e da prisão dos réus, demonstram que as drogas encontradas na posse dos acusados se destinavam à difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo motivação idônea. Assim, deve ser mantida a exasperação acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima em razão da multiplicidade dos antecedentes. 4. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. 5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, pois, apesar da pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes. 6. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando ao primeiro a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima; e ao segundo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) das-multa, calculados à razão legal mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando estarem presentes todos os requisitos legais para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de uso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).” (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009